Tribunal: TJMT
Processo: 0031213-93.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031213-93.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT - CNPJ: 03.216.520/0001-24 (APELANTE), SILAS FERREIRA - CPF: 065.813.741-72 (APELANTE), BB RENDA FIXA LP 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ: 68.599.141/0001-06 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SILAS FERREIRA - CPF: 065.813.741-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0031213-93.2015.8.11.0041

APELANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – BOLETO ADULTERADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CUSTAS E HONORÁRIOS - MINORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em ato ilícito, tendo em vista a ausência de nexo causal entre a conduta do réu e os dissabores sofridos pela apelante. Percentual de honorários advocatícios e custas processuais minorado para 12%.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0031213-93.2015.8.11.0041

APELANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial sob o fundamento de que não restou comprovada prática ilegal por parte do banco requerido, o que consequentemente retira sua responsabilidade quanto aos fatos alegados.

A apelante alega que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que o recorrido não prestou serviço de forma plena, pois autenticou boleto de pagamento cujo título seria falso, gerando inúmeras consequências. De forma subsidiária, pugna pela minoração da porcentagem dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o apelado argumenta que não se pode imputar qualquer prática ilegal à sua conduta, uma vez que o pagamento foi enviado ao banco emissor do boleto. Pleiteia a manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0031213-93.2015.8.11.0041

APELANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A AFFEMAT ajuizou ação principal em face do Banco do Brasil S/A na qual buscava, em suma, a restituição da quantia paga na “boca do caixa” do banco-réu, valor este decorrente de boleto bancário gerado pelo Banco Itaú Unibanco S/A, que, por sua vez, o destinou para conta diversa da pretendida. Também pleiteou a condenação em danos morais no valor de R$ 100.000,00.

A sentença julgou improcedente a ação sob o fundamento de que não foi demonstrado o nexo causal entre a conduta do réu e os prejuízos suportados pela autora.

A recorrente alega que o boleto fraudulento foi autenticado pelo Banco do Brasil, uma vez que o pagamento foi efetuado presencialmente em uma de suas agências.

Nota-se, todavia, que o pagamento do boleto emitido pelo Banco Itaú foi efetuado no estabelecimento do apelado em razão da apelante ser correntista da instituição financeira, sendo que o valor foi integralmente repassado ao banco de destino, o qual, por sua vez, o remeteu a conta diversa da pretendida.

Portanto, não houve prática de ato ilícito, restando ausente o nexo causal entre a conduta do Banco do Brasil e os dissabores sofridos pela apelante, tendo em vista que o referido banco atuou dentro dos limites legais que lhe cabia, isto é, repassou a quantia para a instituição bancária emissora do título. Não havia como exigir que o réu tivesse acesso ao sistema interno do Itaú a ponto de identificar o erro em relação ao destinatário do crédito.

Sobre a matéria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE VALORES. BOLETO ADULTERADO. Destinatário incorreto. Fraude na emissão. REPETIÇÃO DA QUANTIA. Admissibilidade. DANO MORAL. Inocorrência.
Ausência de comprovação da participação do réu na fraude. Condenação descabida. Sentença mantida. Apelação não provida
.

(TJ-SP - AC: 10018101720198260005 SP 1001810-17.2019.8.26.0005, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2019, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A QUAL O VALOR FOI DIRECIONADO. ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMISSOR DO BOLETO E DO BENEFICIÁRIO DO VALOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1)
Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do banco Santander, pela ausência de responsabilidade nos fatos descritos na inicial. O pagamento lhe foi direcionado em razão do beneficiário do pagamento ser correntista na instituição financeira.
2) Afastada, contudo, alegação de ilegitimidade da Global Distribuidora, por ter se beneficiado da quantia paga pelos autores, sem que estes tivessem adquirido qualquer produto junto a empresa. 3) Se as evidências dos autos indicam a ocorrência de fraude na emissão e processamento do pagamento do boleto bancário, merece ser confirmada a sentença que, fundamentada na responsabilidade objetiva do fornecedor de produto ou serviços, condenou o banco emissor e a empresa beneficiária do boleto, solidariamente, a restituir a quantia indevidamente paga pelos recorridos. 4). Danos morais configurados. Valor fixado com razoabilidade e proporcionalidade. 5) Recurso do banco Santander conhecido e provido, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e, por conseguinte, afastar a condenação que lhe foi imposta. Sem honorários; recurso da Global Distribuição de Bens Ltda, conhecido e não provido. Honorários de 20% sobre o valor da condenação.

(TJ-AP - RI: 00164387920198030001 AP, Relator: ALAIDE MARIA DE PAULA, Data de Julgamento: 18/08/2020, Turma recursal)

Quanto ao pedido subsidiário, minoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021